Tribunal: TJPA
Processo: 0000801-16.2015.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000801-16.2015.8.14.0133

APELANTE: WILLIAMS VICTOR PEREIRA GOMES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV,

DA LEI Nº 10.826/03. RECURSO DEFENSIVO. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS EM SEDE JUDICIAL. CREDIBILIDADE. PLEITO DE DIMINUIÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, ANTE A APLICAÇÃO DA RECONHECIDA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA QUE SE ENCONTRA EM PLENO VIGOR, APÓS JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF. PRECEDENTES DO STJ.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Descabe falar em insuficiência de provas, pois o conjunto probatório contido nos autos apresenta-se suficiente para imputar ao apelante a autoria do crime em tela, eis que os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante retratam, sem nenhuma dúvida, a sua conduta. Em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade.

2. Totalmente descabida aplicação da atenuante da confissão, eis que a pena do réu foi fixada no patamar mínimo legal cominado ao crime de porte de arma de uso permitido. Ademais, não se pode afastar a Súmula 231 do STJ, eis que tal enunciado encontra-se em plena aplicação nos diversos julgados proferidos pelas Cortes Superiores, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria.

3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos
, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e seis dias do mês de fevereiro e finalizada ao quarto dia do mês de março de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 26 de fevereiro de 2024.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
WILLIAMS VICTOR PEREIRA GOMES,
em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA, que o condenou à pena de 03 (três) anos de reclusão em regime aberto, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa, convertida em 02 (duas) restritivas de direito, previstas no art. 43, incisos, I e IV, do Código Penal, quais sejam: Prestação pecuniária de 01 (um) salário-mínimo, valor referente à época dos fatos e proibição de frequentar bares, festas ou congêneres, pela prática do crime capitulado no
art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/03
.

Narra a
denúncia
, que no dia 19.02.2015, por volta de 17h20min, no Campo de Futebol da Invasão do Pet, localizado no bairro Decouville, no Município de Marituba/PA, o réu de forma consciente e voluntária, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, estava portando, um revólver, marca Rossi, calibre .38, cabo de madeira, com numeração raspada, municiada com três cartuchos intactos do mesmo calibre.

Aduz ainda que no dia dos fatos, a guarnição da Polícia Militar estava em patrulhamento de rotina, ocasião em que recebeu denúncia anônima de um popular, o qual informou que pessoa de vulgo “Patinho” estava com uma arma de fogo no Campo do Pet e na oportunidade, informou as características e vestimentas do suspeito.

Em
razões recursais (ID 15088353)
, o apelante alega
a insuficiência probatória relativa à autoria do delito
imputada, diante da ausência de constitucionalidade do crime de perigo abstrato, bem como, da ausência de laudo de lesividade de arma de fogo, invocando o princípio do
in dubio pro reo.
Desse modo,

pugna por sua
absolvição.

Subsidiariamente, requer que seja aplicada a atenuante da confissão espontânea sendo mitigada a Súmula n. 231, do STJ.

Em
contrarrazões (ID 15088357)
, o digno representante ministerial pugna pelo
conhecimento e desprovimento do recurso.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Luiz Cesar Tavares Bibas manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório. Feita a revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Inicialmente, o apelante pretende sua absolvição baseado na insuficiência probatória relativa à autoria delitiva imputada, invocando o princípio do
in dubio pro reo.

De pronto se verifica que o argumento esposado não merece prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da autoria do apelante na empreitada criminosa, de forma convicta e inquestionável.

A
materialidade
restou comprovada por meio do Auto de Exibição e Apreensão de Objeto (15088320) e do Laudo n. 2015.01.000311-BAL (ID 15088330) que afirmou tratar-se de uma
arma de fogo da espécie revólver calibre .38; marca Rossi, número de série desbastado por ação de força mecânica, numero de montagem M94 localizado na armação e 2373 localizado no suporte do tambor, acabamento descaracterizado. Restou a conclusão de que a arma de fogo periciada apresentava pesquisa positiva para vestígio compatível com tiro(s) anterior(es) ao exame, porém, não foi possível precisar a recentidade dos(s) mesmo(s). No momento da perícia, a arma de fogo questionada encontrava-se em condições de funcionamento e apresentava potencial lesivo. Os cartuchos descritos, foram utilizados em tiros de prova e encontravam-se aptos para uso e os estojos deflagrados resultantes das denotações foram descartados após a perícia
.

Por sua vez, a
autoria delitiva
encontra-se comprovada pelos depoimentos das testemunhas em Juízo.

Nesse contexto, os depoimentos prestados por PM LUAN ROOSEWEL COSTA NUNES e PM EMERSON PATRICK OLIVEIRA ARAÚJO foram uníssonos e coerentes em afirmar de forma convicta que, no dia dos fatos, estavam em ronda por uma área de tráfico de drogas, quando se deslocaram até o imóvel, o apelante demonstrando bastante nervosismo ao ser abordado pela guarnição policial, que
ao revistar o Réu foi encontrada a arma de fogo
.

Peço vênia para transcrever os depoimentos colacionados nas razões da acusação, Vejamos:

“(...)
A testemunha EMERSON PATRICK OLIVEIRA ARAUJO afirmou, em juízo, que a prisão ocorreu no bairro do PET, estava em um campo de futebol e foi encontrada uma arma que ele tinha jogado. Disse que receberam uma denúncia anônima de que o acusado estava na posse de uma arma.

A testemunha policial LUAN ROOSEWEL COSTA NUNES declarou, em juízo, que receberam denúncia e estavam de motopatrulhamento, a informação de que um indivíduo estava em uma partida de futebol. Disse que identificaram o acusado, ao se aproximarem ele jogou o revolver e colocou as mãos na cabeça. Afirmou que a denúncia era anônima, mas deu a descrição completa e correspondia ao acusado. Declarou que viram ele jogar um objeto, que era a arma (...)”. ID 15088352

Da leitura dos depoimentos acima transcritos, tem-se que a autoria por parte do apelante resta plenamente comprovada, visto que as testemunhas de acusação foram firmes em reconhecer o acusado como o autor do crime, narrando de forma segura e congruente o que se passou por ocasião do cometimento do fato imputado.

Acrescento que o relato apresentado pelo recorrente em seu depoimento judicial foi de confessar que estava com o armamento
.

Ressalte-se que, em se tratando de policial que age em defesa da coletividade, o seu testemunho é relevante e de indubitável credibilidade sim, pois traz subsídios para formar o convencimento do magistrado processante, principalmente quando tais declarações são coerentes e harmônicas. Neste sentido:

HABEAS CORPUS - PRISÃO EM FLAGRANTE - ALEGAÇÃO DE VÍCIO FORMAL - NULIDADE - INEXISTÊNCIA - PRETENDIDA REPERCUSSÃO SOBRE O PROCESSO E A CONDENAÇÃO PENAIS - INOCORRÊNCIA - REEXAME DE PROVA - INVIABILIDADE - TESTEMUNHO PRESTADO POR POLICIAIS - VALIDADE - PEDIDO INDEFERIDO. IRREGULARIDADE FORMAL DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE - INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO SOBRE O SUBSEQÜENTE PROCESSO PENAL DE CONDENAÇÃO. – A eventual existência de irregularidade formal na lavratura do auto de prisão em flagrante, ainda que possa descaracterizar o seu valor legal como instrumento consubstanciador da coação cautelar - impondo, em consequência, quando reais os vícios registrados, o próprio relaxamento da prisão - não se reveste, por si só, de eficácia invalidatória do subsequente processo penal de conhecimento e nem repercute sobre a integridade jurídica da condenação penal supervenientemente decretada. VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS. - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. - O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência. INADMISSIBILIDADE DE REEXAME DA PROVA PENAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. – O reexame dos elementos probatórios produzidos no processo penal de condenação constitui matéria que, ordinariamente, refoge ao âmbito da via sumaríssima do habeas corpus.
(STF - HC-73518/SP, Relator: Min. CELSO DE MELLO)

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. TRÁFICO E POSSE IRREGULAR DE ACESSÓRIO DE ARMA DE FOGO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS EM JUÍZO E NA FASE INQUISITIVA. PRECEDENTES. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. IMPRESTABILIDADE. ÔNUS DA DEFESA. NÃO IDENTIFICADO. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA STJ. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. AFASTADA NO CASO CONCRETO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. CONFIGURAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. QUANTIDADE DE DROGAS NÃO É O ÚNICO FUNDAMENTO PARA AFASTAR A APLICAÇÃO DA REDUTORA. DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI VIOLADO. SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "Não há qualquer irregularidade no julgamento monocrático, visto que esta Corte Superior possui firme jurisprudência no sentido de que a legislação processual (art. 557 do CPC/1973, equivalente ao art. 932 do NCPC, combinados com a Súmula n. 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente rec urso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal, sendo certo, ademais, que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade" (AgInt no REsp 1488076 / RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe 11/12/19).

2. A condenação do recorrente por tráfico de drogas e posse irregular de acessório de arma de fogo decorreu de elementos fáticos e probatórios - consistentes no depoimento dos policiais, colhidos em juízo, que, após o recebimento de denúncia anônima relativa a outro delito - homicídio, encontraram os réus, assim como as drogas, os carregadores de arma de fogo, além de balança de precisão e outros petrechos utilizados para fracionamento dos entorpecentes.

3. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo, tal como se deu na hipótese.

4. Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes (AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021). - Grifei

5. Assim, para afastar a condenação dos delitos imputados ao recorrente, como pretende a defesa, demanda reexame de provas, vedado conforme Súmula n. 7 do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA STJ.

6. Do mesmo modo, a revisão do entendimento firmado pela instância ordinária, a fim de acolher a pretensão de incidência da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei Federal n. 11.343/06, demanda, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7/STJ, uma vez que foram apreendidos balança de precisão e outros petrechos utilizados para fracionar as drogas, que configuraram pelo Tribunal de Justiça dedicação à atividade criminosa.

7. No caso, não sendo a quantidade de drogas o único fundamento para afastar a aplicação da redutora, não se verifica o indevido bis in idem.

8. Quanto ao pedido de devolução do veículo apreendido, o recorrente não indicou o dispositivo de lei violado, o que configura deficiência de fundamentação e faz incidir a Súmula n. 284/STF.

9. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 1.824.447/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 26/11/2021.)

Por conseguinte, não procede a alegação de que as provas carreadas aos autos são insuficientes para a condenação do apelante, pois se nota que os depoimentos acima transcritos são totalmente convergentes e demonstram, sem sombra de dúvidas, a maneira como o apelante agiu por ocasião da prática criminosa, não havendo que se falar em ofensa ao princípio do
in dubio pro reo.

Portanto, as provas produzidas em juízo contêm elementos suficientes para respaldar a condenação pelo crime do art. 16, parágrafo único
,
IV, da Lei n.º 10.826/03, tornando-se patente, por conseguinte, a inviabilidade do pedido de absolvição.

Quanto ao pleito de mitigação da Súmula n. 231, do STJ, para que seja reduzida a pena abaixo do mínimo legal na segunda fase do sistema dosimétrico.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante não merece prosperar.

A decisão vergastada (ID 15088352) assim se pronuncia no ponto discutido:

“(...)
NA SEGUNDA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA.

Considerando que o denunciado confessou o delito, incide a atenuante prevista no art. 65. III, d, do CP, entretanto, em respeito à Súmula 231, do STJ mantenho a pena em seu mínimo legal
(...)”.

Verifico que a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático merece ser mantida, pois estabelecida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que fixada
em 03 (três) anos de reclusão, não podendo ser aplicada abaixo do mínimo legal em obediência a Súmula 231/STJ, a qual leciona que “
Se fixar pena base no mínimo legal, a título de atenuante, não pode reduzir nada mais. Senão, estaria transformando a atenuante em causa especial de diminuição de pena
”. Desta forma a pena merece ser mantida,
observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, pois suficiente para a reprovação e prevenção do crime, uma vez que fixada, como dito alhures, em 03 (três) anos de reclusão, isto é, no patamar mínimo estabelecido pelo legislador para o crime de porte de arma de uso permitido.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. DOIS RÉUS. UM CONDENADO POR CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E O OUTRO POR CRIME DE LATROCÍNIO. (...). DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. ENTENDIMENTO FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL PELO STF. (...). RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

1; 2; 3. (...).

4. Considerando que as penas-base já foram fixadas nos valores mínimos previstos em lei, apesar do reconhecimento da confissão dos apelantes, não se revela possível a fixação da pena intermediária em patamar inferior ao mínimo legal, devendo ser respeitada a Súmula 231 e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral.

5; 6; 7. (...).

8. Recurso parcialmente conhecido e improvido. (TJBA - Classe: Apelação, Número do Processo: 0503615-88.2018.8.05.0229, Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO, Publicado em: 08/04/2021).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso,
porém NEGO-LHE PROVIMENTO.

É o voto.

Belém/PA, 26 de fevereiro de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 05/03/2024